Tribunal: TJES
Processo: 5008830-86.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008830-86.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: AMANDA BONIFACIO LIMA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo banco requerido contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora na liberação de alvará judicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da instituição financeira pela demora de aproximadamente três meses na efetivação do depósito dos valores liberados por alvará judicial.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.

4. Configurada a falha na prestação do serviço, a demora excessiva e injustificada na liberação do alvará judicial ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral passível de indenização.

5. No caso concreto, restou demonstrado que a recorrente demorou aproximadamente três meses para cumprir a liberação do alvará, sem justificativa plausível, caracterizando falha na prestação do serviço e o consequente dano extrapatrimonial.

6. Situação que supera o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A demora injustificada na liberação de alvará judicial, quando ultrapassa o mero dissabor e impõe aflição relevante ao consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 14;

Código Civil, art. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;
TJ-MG - Apelação Cível: 5000296-75.2023.8.13.0071 1.0000.23.302855-4/001, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 10/04/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO N° 5008830-86.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDA: AMANDA BONIFACIO LIMA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. DEMORA NA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo banco requerido contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora na liberação de alvará judicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da instituição financeira pela demora de aproximadamente três meses na efetivação do depósito dos valores liberados por alvará judicial.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.

4. Configurada a falha na prestação do serviço, a demora excessiva e injustificada na liberação do alvará judicial ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral passível de indenização.

5. No caso concreto, restou demonstrado que a recorrente demorou aproximadamente três meses para cumprir a liberação do alvará, sem justificativa plausível, caracterizando falha na prestação do serviço e o consequente dano extrapatrimonial.

6. Situação que supera o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A demora injustificada na liberação de alvará judicial, quando ultrapassa o mero dissabor e impõe aflição relevante ao consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 14;

Código Civil, art. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

TJ-MG - Apelação Cível: 5000296-75.2023.8.13.0071 1.0000.23.302855-4/001, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 10/04/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor discorre que o banco requerido incorreu em atraso injustificado na transferência de alvará judicial para sua conta bancária, pugnando pela liberação imediata do crédito e danos morais.

O juízo sentenciante julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de liberação do alvará. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 6.333,33 (seis mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Irresignado, o requerido interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço. Destaca que a autora não comprovou os alegados prejuízos decorrentes da postura da instituição financeira, requerendo a improcedência dos danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, na forma do enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não conseguiu demonstrar que prestou corretamente o serviço bancário à autora, tendo em vista a demora injustificada de aproximadamente 03 meses para liberar o alvará judicial da recorrida e realizar o depósito dos valores em sua conta corrente.

Por conseguinte, ante a falha na prestação de serviço e considerando a abusividade da conduta da instituição financeira, caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo devida, portanto, indenização por danos morais.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

Contudo, apesar do comando judicial para liberação dos valores na conta da parte requerente, em análise ao comprovante de transferência pela parte requerida no teor da contestação (ID 51386680-pág. 02), vejo que a liberação foi realizada somente no dia 28 de agosto de 2024, ou seja, cerca de 03 (três) meses após a expedição de alvará.Por outro lado, a parte requerida apresenta defesa genérica, se limitando a aduzir a ausência de provas do dano alegado e que realizou a liberação do alvará, deixando de impugnar a alegação autoral de que, apresentado o alvará na instituição financeira, houve a recusa/demora na liberação, ônus que lhe incumbia (art. 373, II do CPC/15 e da decisão que inverteu o ônus da prova).Apesar da impugnação genérica da parte requerida, poderia/deveria ter trazido aos autos, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II do CPC/15 e a decisão que inverteu o ônus probatório, que realizou a transferência tempestiva dos valores ou que havia algum impedimento para que houvesse a liberação do alvará, mas preferiu alegar a inexistência de provas, mesmo havendo.Neste sentido, quanto ao dano moral, é bem certo que o mesmo pode ser inferido in re ipsa, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório.Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes.Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral se escuda na recusa renitente da requerida em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. E mais, eclode a irresignação do postulante com a demora injustificada na liberação do alvará (cerca de 03 meses) sem qualquer justificativa.Tais fatos, em minha compreensão, transbordam o limiar dos meros aborrecimentos quotidianos para adentrarem a seara dos danos extrapatrimoniais passíveis de compensação pecuniária.Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes do consumidor, traduzem menosprezo pela dignidade deste, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, todos conducentes ao dever de reparação da lesão extrapatrimonial infligida.

Observo que o montante indenizatório foi estabelecido na monta de R$ 6.333,33 (seis mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim sendo, entendo como razoável o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, que atende aos danos suportados pelo consumidor e ao caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

Sendo assim, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado n° 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)